Tribunal: TJES
Processo: 5016551-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016551-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SABAGRAM -SABADINE GRANITOS E MARMORES LTDA

AGRAVADO: JOSE AVELINO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ACÚMULO DE PROVENTOS EM CONTA BANCÁRIA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a impenhorabilidade de R$15.107,86, bloqueados via Sisbajud, por se tratar de proventos de aposentadoria, pleiteando o agravante a penhorabilidade integral dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para arguir impenhorabilidade de verbas de natureza previdenciária; (ii) estabelecer se valores provenientes de aposentadoria, acumulados e não movimentados em conta bancária, mantêm a proteção de impenhorabilidade ou admitem relativização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de verbas de natureza salarial ou previdenciária constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida por exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória.

O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, visando resguardar a dignidade e o mínimo existencial do devedor.

O STJ admite a relativização da impenhorabilidade, em caráter excepcional, mediante ponderação entre a efetividade da execução e a menor onerosidade ao devedor, desde que preservada sua subsistência digna.

A relativização exige a demonstração da ineficácia de outros meios executórios e a análise concreta do impacto da constrição sobre o devedor e sua família.

A inércia do executado desde o ajuizamento da execução e o êxito apenas da constrição indicam a ausência de outros meios eficazes para satisfação do crédito.

O acúmulo de valores provenientes de aposentadoria, sem movimentação por período relevante e com incidência de rendimentos financeiros, descaracteriza parcialmente sua natureza alimentar imediata.

A penhora de percentual sobre os valores bloqueados atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conciliando o direito do credor com a proteção do mínimo existencial do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade de verbas previdenciárias pode ser arguida por exceção de pré-executividade por se tratar de matéria de ordem pública.

2. A regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC possui caráter relativo e pode ser mitigada em situações excepcionais.

3. O acúmulo de proventos de aposentadoria em conta bancária, sem movimentação e com rendimentos, autoriza a penhora parcial, desde que preservada a subsistência digna do devedor.

4. A fixação de percentual razoável de constrição atende ao equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; STJ, EDcl nos EREsp nº 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 24.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016551-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SABAGRAM - SABADINE GRANITOS E MARMORES LTDA.

AGRAVADO: JOSE AVELINO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SABAGRAM - SABADINE GRANITOS E MARMORES LTDA.
em razão da decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
5
ª Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
, nos autos
da ação de execução ajuizada em face de

JOSE AVELINO DA SILVA OLIVEIRA,

que acolh
eu
parcialmente a exceção de pré-executividade
apresentada,
somente para reconhecer a impenhorabilidade de R$15.107,86
, referentes a proventos de aposentadoria.

Em suas razões id. 13422165, alega a recorrente
o não cabimento da exceção de pré-executividade para discussão da matéria.

Defende, ainda, a penhorabilidade dos valores, ao argumento de que, embora depositados na conta bancária em que o agravado recebe seus proventos de aposentadoria, foram mesclados com rendimentos de aplicações financeiras automáticas e acumulados, perdendo o caráter alimentar.

Requer, assim,
a reforma do
decisum
, a fim de que seja
reconhecida a penhorabilidade de todos os valores bloqueados na conta-corrente de titularidade do
a
gravado, ainda que o saldo
seja proveniente de aposentadoria.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia do presente agravo de instrumento reside em aferir o acerto da decisão de primeiro grau que
reconheceu a impenhorabilidade
de valores
bloqueados
via sistema Sisbajud, por se tratar de verba salarial.

De início, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de que a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial ou previdenciária, por constituir matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que sua análise não demande dilação probatória, como ocorre no presente caso.

Ultrapassado tal ponto,
vê-se que o

agravado
invoca a proteção legal conferida art. 833, IV, do Código de Processo Civil
,
que estabelece serem impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios
”. Tal norma visa a resguardar o patrimônio mínimo do devedor, garantindo-lhe condições para uma existência digna.

E, consoante destacado no momento da análise liminar, o
Tribunal da Cidadania afetou o Tema 1230, submetendo a seguinte questão a julgamento:
“Alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”.

Nada obstante, não foi determinada a suspensão dos processos em trâmite neste grau de jurisdição, razão pela qual a irresignação deve ser analisada com amparo no entendimento predominante naquela Corte Superior, no sentido de ser possível a relativização da regra geral da impenhorabilidade.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA

SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).

Infere-se, portanto, a possibilidade de excepcionar a regra, quando demonstrada a ineficácia das demais medidas e desde que se garanta a subsistência digna do devedor e de sua família.

Quanto ao primeiro requisito, verifico tratar-se de
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada
no
ano de
2010
em que o agrava
do
se
manteve inerte, somente comparecendo em juízo após o êxito na constrição, sendo esta a única medida capaz de satisfazer o crédito.

No que tange ao segundo
, é incontroverso que o bloqueio judicial no valor de R$15.107,86 recaiu sobre a conta bancária na qual o agravado recebe seus proventos de aposentadoria, conforme demonstram o extrato de conta-corrente (
id.
51347659) e o histórico de créditos do INSS (
id.
51347658). Tais verbas, em regra, gozam da proteção da impenhorabilidade.

Contudo, o próprio extrato bancário apresentado pelo devedor demonstra que o recorrido recebeu proventos de aposentadoria e, ao menos por três meses consecutivos, sequer movimentou a verba, acumulando a quantia de R$15.107,86, sendo, inclusive, objeto de rendimentos de aplicações automáticas.

Tal circunstância permite relativizar a regra da impenhorabilidade, de modo que ao menos parte do salário possa ser atingida pela penhora.

Nesse contexto, entendo que a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o montante bloqueado revela-se razoável e proporcional, pois equilibra o direito do credor à satisfação de seu crédito e a necessidade de preservação de um patrimônio mínimo ao devedor.

De
conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para
reformar em parte a decisão agravada e, assim,
d
eterminar
que a penhora recaia sobre 30% (trinta por cento) do montante de R$15.107,86 (quinze mil, cento e sete reais e oitenta e seis centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)